Tribunal: TJMT
Processo: 1008003-75.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1008003-75.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: SUPERMERCADO POSSO LTDA
MILIANA APARECIDA STALLER TARTARI
KELLER FRANCIELLI POSSO
RELATÓRIO
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Execução Fiscal no 1002891-61.2020.8.11.0044 (PJe), promovida contra Supermercado Posso Ltda, Miliana Aparecida Sattler Tartari e Keller Francielli Posso, acolheu a exceção de pré-executividade manejada pelos Recorridos, a declarar decaídos os créditos com fato gerador de 2007, 2008 e 2009.
O Agravante sustenta, liminarmente, que ambas os elementos necessários para a concessão da medida liminar estariam presentes, estes sendo a probabilidade do direito e o perigo da demora.
Acerca do primeiro elemento, afirma que a data adotada como constituição definitiva do crédito seria equivocada, já que, consoante as informações juntadas neste recurso, os créditos foram constituídos dentro do prazo legal.
Com relação ao segundo elemento, aponta que eventual alteração na Certidão de Dívida Ativa, em razão da exclusão dos créditos, demandaria tempo, a atrair a incidência da prescrição intercorrente.
Demanda, então, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que se suspenda a eficácia da decisão objurgada.
É o que merece registro.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser indeferida.
Desde já é imperioso consignar que os requisitos em questão não se encontram presentes, pelos motivos que serão dispostos.
Com relação ao primeiro elemento, é necessário destacar algumas questões.
Primeiramente é relevante dispor que os créditos vindicados pela Fazenda Pública Estadual, no processo originário, são oriundos do não recolhimento do ICMS, e o descumprimento de obrigações secundárias.
Como é sabido, o ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação, logo, o prazo decadencial segue o ditame do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, este que preconiza:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Ocorre que, na hipótese de não ocorrer o pagamento voluntário da obrigação (como no caso dos autos), o lançamento do tributo é realizado por ofício pelo fisco, a atrair a incidência da normativa do artigo 173 do Código Tributário Nacional, este que regula:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Com relação a esta primeira questão, conclui-se que os elementos principais a serem identificados são a data do vencimento do tributo e a constituição definitiva do crédito, já que, respectivamente, são o termo inicial e final do instituto.
Em um segundo momento, e já se tratando do caso concreto, o Estado de Mato Grosso, neste Agravo de Instrumento, colaciona o documento de ID no 126142653, a se tratar de Informação no 501/2021/SUCOM/SARO/SEFAZ-MT, este que apontaria a real data da constituição definitiva do crédito (termo final da decadência tributária).
Destarte, resta apontar que as datas delineadas no documento divergem das datas consignadas na Certidão de Dívida Ativa.
Diante destas questões, analisa-se o primeiro elemento. Como é sabido, as Certidões de Dívida Ativa possuem presunção relativa de certeza e liquidez, por força dos artigos 204 do Código Tributário Nacional, e 3o da Lei de Execução Fiscal, e o título executivo só pode ser ilidido por meio de prova inequívoca.
Nesta toada, ao menos neste momento, não há como assumir que as informações trazidas pelo Agravante, no ID no 126142653, são incontroversas, tampouco inequívocas, já que há apenas o apontamento de datas, não há a juntada de aviso de cobrança, notificação, ou documento afim, a assegurar que a ciência do Devedor se deu nas datas informadas.
Assim, em fase de cognição sumária, assume-se que as datas apontadas na Certidão de Dívida Ativa são verdadeiras.
Observa-se que todos os créditos possuem como data de constituição definitiva como sendo 28-4-2016, logo, os créditos vencidos em 2007, 2008 e 2009, aparentemente estariam decaídos, pois, respectivamente, o termo inicial da contagem é 1o-1-2008, 1o-1-2009 e 1o-1-2010.
Assim, o termo final dos créditos seria, respectivamente, 31-12-2012, 31-12-2013 e 31-1-2014, antes, então, da constituição definitiva do crédito, a restarem, portanto, decaídos, ao menos aparentemente.
Não se verifica neste momento a presença da probabilidade do direito.
Saliento, mais uma vez, que para a concessão da medida liminar, in casu, é necessário que estejam presentes os dois elementos obrigatórios da tutela de urgência (estes que constam no artigo 300 do CPC), logo, a observância do periculum in mora se torna dispensável, em razão da ausência do outro requisito.
Sendo assim, INDEFIRO o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o disposto na Súmula no 189 do STJ.
Cuiabá(MT), 9 de maio de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora